Tribunal: TJDFT
Processo: 0013259-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a prescrição intercorrente determinada na instância inferior. A apelante argumenta que houve erro material na aplicação do prazo prescricional, defendendo que o prazo para cumprimento de sentença em ação monitória seria de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I do Código Civil, e não de 3 anos, como adotado no julgamento.
II. Questão em Discussão: A questão central é a correção do prazo para a prescrição, que, segundo a apelante, deveria ser de 5 anos, e não de 3, como entendimento do d. Colegiado.
III. Razões de Decidir: O acórdão embargado não contém erro material a ser corrigido. A decisão enfrentou adequadamente a controvérsia sobre o prazo prescricional, adotando corretamente o entendimento consolidado pela jurisprudência e pela legislação aplicável, em especial o art. 18 da Lei 5.474/68, que estabelece o prazo de 3 anos para a prescrição de ações executivas de duplicatas. O acórdão considerou a prescrição intercorrente, tendo em vista a suspensão por um ano, conforme o art. 921, § 4o, do CPC, e a inatividade do processo por mais de três anos. Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou erro material que justifique a alteração da decisão.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, uma vez que não houve erro material, omissão ou contradição a ser sanada.
Tese: Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o conteúdo do julgamento, especialmente quando a decisão já enfrentou a questão de maneira clara e fundamentada, sendo a discordância da parte mera insatisfação com o resultado.